Tribunal: TJPA
Processo: 0801879-76.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801879-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE WELLINGTON AMARAL DE SOUSA LEITAO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO QUE INDEFERIU A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE.

DECISÃO VERGASTADA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O art. 146-B, da
Lei nº 7.210/84 prevê
expressamente a utilização de monitoração eletrônica quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar.

2.
In casu
, a decisão agravada restou fundamentada
na
inexistência de Casa de Albergado ou estabelecimento congênere na Região Metropolitana de Belém compatível com o regime aberto, conforme precedentes do STF, STJ e deste TJE/PA, bem como decorreu da análise adequada e individualizada da situação do agravante, tendo sido, ainda, determinada a adaptação do sistema de monitoramento às condições específicas do aludido regime. Inteligência da Súmula Vinculante 56 do STF.

3.
Ademais, o caso em comento expõe uma evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena, mostrando-se adequado e necessário o monitoramento eletrônico imposto ao agravante.

4. À unanimidade, recurso conhecido e não provido. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por
JOSÉ WELLINGTON AMARAL DE SOUSA LEITÃO (ID – 8210105),
inconformado com decisão proferida pelo MM. juízo da
Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (
ID - 8211385
), que indeferiu pedido de retirada da tornozeleira eletrônica.

Nas razões recursais, requer o agravante tão somente a retirada do monitoramento eletrônico e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (
ID - 8210108
), o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em 30/11/2021, o juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID – 8211387).

Em 06/05/2022, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 9283421), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Busca-se neste agravo, em sucinto,
a reforma da decisão, a fim de sustar a exigência de monitoração eletrônica do agravante, nos termos do art. 197, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Analisando detidamente os autos,
entendo não assistir razão ao agravante
, pelos motivos e fundamentos que passo a expor:

Observa-se que as determinações contidas no
decisum
do juízo da execução, encontram abrigo no ordenamento jurídico vigente e, se mostram adequadas diante da decisão aplicada ao agravante,
como se verifica da simples leitura de seu teor
:

“Trata-se de
pedido de retirada de MONITORAMENTO ELETRÔNICO
.

Argumenta a defesa que diante da Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça estabelecendo novas diretrizes para aplicação da medida de monitoramento, a hipótese de monitoramento eletrônico no caso de
prisão substitutiva do regime aberto

não restou contemplada pelo art. 3º.

O Ministério Público se manifestou pelo deferimento.

Passo a decidir.

Analisando os termos da Resolução verifica-se que esta trata de hipóteses diversas em que poderia ser determinada a utilização de aparelho de monitoramento eletrônico, não havendo qualquer vedação específica ao uso do aparelho durante o cumprimento de pena em regime aberto.

Além disso, a Resolução em si não possui caráter vinculante, não estabelecendo uma obrigatoriedade legal, pelo que não há impedimento para que este Juízo executório permaneça estabelecendo a concessão de progressão ao regime aberto com utilização de aparelho de monitoramento eletrônico para os apenados submetidos a sua jurisdição, não tendo a Recomendação apontada o condão de vincular este Juízo a uma necessidade de modificação das decisões de progressão ao regime aberto.

(...)

Ademais, a Lei de Execução Penal - LEP trata sobre a monitoração eletrônica no artigo 146-B, segundo o qual o
juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto e quando determinar a prisão domiciliar
.

Embora o dispositivo diga que o Juiz “poderá” definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, em uma análise sistemática do Ordenamento Jurídico Brasileiro, observa-se que não se trata de uma faculdade do Juiz, tendo em vista os objetivos da Execução Penal de efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, ou seja, trata-se de um dever do Juiz, primeiramente, dar efetividade ao cumprimento da pena privativa de liberdade imposta e, em decorrência disto, proporcionar a ressocialização do apenado.

A LEP prevê, também, para o regime aberto condições especiais, gerais e obrigatórias para a concessão desse regime, as quais não poderiam ser fiscalizadas pelo Juiz se não houvesse o monitoramento eletrônico, já que nos dias atuais é impossível realizar tal fiscalização de forma pessoal. Nesse sentido, tem-se que, se fosse dada ao apenado a possibilidade de cumprir a pena que lhe foi imposta em regime aberto sem a tornozeleira eletrônica, o Estado-Juiz não teria como fiscalizar o seu cumprimento, o que comprometeria os objetivos primordiais da Execução Penal.

Assim, tem-se que tais objetivos da Execução Penal se coadunam como objetivo da Monitoração Eletrônica que é a efetivação do cumprimento da pena no regime aberto, possibilitando ao Juiz a fiscalização do cumprimento de todas as condições obrigatórias do regime, bem como proporcionar reinserção do apenado no convívio social.

Portanto, considerando que a monitoração eletrônica é instrumento necessário para a efetivação e controle do cumprimento da pena no regime aberto e para a ressocialização do apenado,
INDEFIRO o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica e determino que permaneça sob fiscalização do NGME nos termos indicados na decisão de progressão de regime à ref.mov. 79.1
.”

(grifo nosso)

Como se vê, a decisão possui escorreita fundamentação, tendo sido o pedido negado e mantida a decisão recorrida, nos termos do art. 587 e art. 589, todos do Código de Processo Penal.

Em face do art. 146-B da Lei de Execução Penal (Lei Federal nº 7.210/84), é facultado ao juízo das execuções definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico, ou seja, é discricionariedade do magistrado da Vara de Execuções Penais definir o uso de tornozeleira eletrônica ao apenado, ora agravante.

O magistrado recorrido fundamentou sua decisão, visando promover a adaptação do apenado/agravante a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração e reinserção social.

A manutenção da fiscalização da tornozeleira eletrônica é o meio mais adequado para se monitorar a conduta e a reinserção do reeducando/recorrente na sociedade, além de garantir a efetiva função da pena, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da individualização da pena. Inserir o agravante no sistema de monitoramento eletrônico, também tem por objetivo minimizar os prejuízos causados pela ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado.

Nesse entendimento, colaciono os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PARÂMETROS FIXADOS NO RE 641.320/RS. PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Conjugados o art. 33, § 1º, alínea c, do Código Penal; o art. 146-B, inciso IV, e o art. 146-D, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal; e a Súmula Vinculante n. 56 do col. STF, com aplicação dos parâmetros fixados no julgamento do RE 641.320/RS, conclui-se que:
na ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto
, em virtude de déficit de vagas,
pode o Juízo da Execução deferir a prisão domiciliar, em substituição ao recolhimento em casa de albergado ou estabelecimento congênere, com monitoramento eletrônico, desde que este se mostre necessário e adequado
.

II - A esse respeito,
entende esta Corte Superior de Justiça que a imposição de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, devendo-se aferir periodicamente a necessidade de sua manutenção
. Precedente.

(...)

IV -
A adaptação do sistema de monitoramento às condições específicas do regime aberto
, com restrições apenas nos horários e regiões previamente determinados, portanto, ao mesmo tempo que acolhe e consagra o senso de autodisciplina e responsabilidade, sem vigilância estrita,
preserva e concretiza o princípio da individualização da pena
.

(...)

VII - Dessa forma, não se constata o constrangimento ilegal apontado. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(STJ, RHC 105.952 / PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 21/02/2019) (grifo nosso)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO -
INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE - CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO – IMPROCEDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE ESTÁ SENDO COMUM A TODOS OS APENADOS NO REGIME ABERTO
– DECISÃO AGRAVADA BEM FUNDAMENTADA E INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL RELATIVO À ISONOMIA OU À IGUALDADE REAL, POR MEIO DO QUAL AS SITUAÇÕES IGUAIS DEVEM SER TRATADAS IGUALMENTE. PRECEDENTE DO STJ - NA HIPÓTESE DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO ANALISOU CORRETAMENTE O CABIMENTO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS ELENCADAS PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RE Nº 641.320/RS, DEFERINDO, EXCEPCIONALMENTE, AO AGRAVANTE, A PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO CONGÊNERE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM -
DIANTE DA EVIDENTE DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM SITUAÇÕES COMO A DOS AUTOS, NÃO HÁ DÚVIDA DE QUE A HIPÓTESE LEGAL DE APLICAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA É A MAIS ADEQUADA PARA O CASO
– AGRAVO DESPROVIDO – UNÂNIME.”
(TJ/PA, AgExPe 0806898-97.2021.8.14.0000, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 23/09/2021) (grifo nosso)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pelo agravante, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 30/03/2023